Tribunal: TJBA
Processo: 8047765-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047765-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: LINDENBERG XAVIER DA SILVA

Advogado(s)
:
LEANDRO DE JESUS LOYOLA, KLAUS COSTA SANTANA, VANIVALDO DE SANTANA JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. LEGALIDADE. COBRANÇA COMPULSÓRIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 8047765-70.2024.8.05.0001, ajuizada por Lindenberg Xavier da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade da taxa de juros e a ilegalidade da cobrança de seguro prestamista, determinando revisão contratual e devolução de valores.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal e a validade da cobrança de seguro prestamista, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

III. Razões de decidir

A taxa de juros contratada (4,55% ao mês e 70,56% ao ano) é inferior à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (5,10% ao mês e 81,58% ao ano), afastando qualquer indicativo de abusividade.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS) estabelece que a revisão judicial de juros somente é cabível diante de abusividade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

A contratação do seguro prestamista, sem prova de anuência expressa do consumidor ou possibilidade de escolha da seguradora, configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme fixado no Tema 972 do STJ.

Devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da cobrança indevida.

Readequação da sucumbência proporcional ao êxito parcial de ambas as partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto à legalidade dos juros remuneratórios, mantendo-se o reconhecimento da abusividade do seguro prestamista.

Tese de julgamento:

"Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central."

"A imposição de contratação de seguro prestamista, sem liberdade de escolha do consumidor ou prova de sua anuência, configura venda casada e é nula de pleno direito."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, 42, parágrafo único, 51, § 1º; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297, Súmula 382; Súmula 596/STF; Tema 972/STJ; REsp 1.061.530/RS; REsp 1.639.259/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8047765-70.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
BANCO DO BRASIL S/A
e
LINDENBERG XAVIER DA SILVA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA